Tribunal: TJSP
Processo: 1007965-57.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Preliminar de prescrição. Inocorrência. Pretensões decorrentes de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Preliminar de prescrição. Inocorrência. Pretensões decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação. Prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB). Não há que se falar em prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o último desconto indevido, conforme jurisprudência do E. STJ (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS). Precedentes da Câmara. Preliminar rejeitada.
Mérito. Recurso do réu visando à reversão do julgamento.
Apelo adesivo da autora objetivando a majoração do valor da reparatória por dano moral, bem como incidência de juros a partir do evento danoso sobre os valores a serem restituídos, e de correção monetária e juros desde o evento danoso sobre a reparatória por dano moral.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação que atrai para o banco réu o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar (art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil), estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do débito. Ausência, todavia, de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado pela autora. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois, sem embargo do que sustentou na contestação (validade da contratação), não apresentou a cópia do correlato ajuste, tampouco de utilização do cartão de crédito ou de transferência de valor em favor da autora. Ausência de prova acerca da inequívoca vontade da demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividade desempenhada pelo demandado que, por sua natureza, implica risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexistência do contrato impugnado bem reconhecida na sentença. Recurso do réu desprovido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos que se iniciaram em dezembro/2018. O réu não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dele uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do CDC e 422 do CC). A restituição deve ser levada a efeito em dobro em relação aos descontos efetuados após 30/03/2021, e de forma simples aos realizados antes dessa data [EAREsp no 664.888-RS]. Recurso do réu desprovido nessa questão.
III. Dano moral. Configuração de dano moral no caso concreto. Indevidos descontos em benefício de aposentadoria que possuem potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Réu, ademais, que não comprovou a transferência de valor em favor da requerente. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Manutenção da reparatória fixada em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recursos desprovidos nesse aspecto.
IV. Termo inicial dos juros sobre os valores a serem restituídos. Pretensão da autora de incidência de juros a partir do evento danoso, e não da citação como constou na r. sentença. Acolhimento. Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. Recurso adesivo da autora provido nessa porção.
V. Termo inicial de correção monetária e juros sobre a reparatória por dano moral. Pedido da autora de cômputo de correção monetária e juros a partir do evento danoso, e não desde o arbitramento como deliberado no r. decisum. Acolhimento parcial. Incidência de correção monetária partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito extracontratual, reformando-se a r. sentença nessa última parte. Recurso adesivo da autora provido, em parte, nesse tema.
Recurso do réu desprovido e provido, em parte, o apelo adesivo da autora.